Tribunal: TJDFT
Processo: 0721426-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721426-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Iguatemi Empresa Shopping Centers S/A Carlos Vinícius Ramos de Oliveira Embargados: Iguatemi Empresa De Shopping Centers S/A Carlos Vinicius Ramos de Oliveira Espólio de Sergio Augusto Naya LPS Participações e Empreendimentos Ltda Sersan-Sociedade de Terraplanagem, Construção Civil e Agropecuária Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Iguatemi Empresa Shopping Centers S/A e por Carlos Vinícius Ramos de Oliveira contra o acórdão que negou provimento aos recursos manejados pelas partes (Id. 34837473). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator